Tribunal: TJMT
Processo: 1001914-35.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001914-35.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Matrícula, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA BRAGA ALVES - CPF: 033.911.511-45 (AGRAVADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, §2º, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 660 e 895 DO STF – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de se violar o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 339; 660 e 895 /STF
), com fundamento no art. 1.030, I , “a” do CPC (ID. 121351958).

Sustenta a parte agravante que a Vice-Presidência “
deixou a Vice-Presidente de discorrer acerca da Ação Coletiva ajuizada em 01 de DEZEMBRO de 2016 pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, (CADAM) sob o nº 1005518-09.2016.8.11.0002
”; necessidade de sobrestamento em razão dos temas 60 e 675/STF; existência de repercussão geral em razão de que a causa possui relevância jurídica, política, social e econômica e que o seu recurso extraordinário foi interposto com apoio no art. 102, II, “a” do permissivo constitucional, tendo em vista a violação frontal a dispositivos da constituição Federal.

Assim entende o equívoco da decisão que obstou a ascensão do recurso extraordinário, pelo que requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao mesmo, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (ID. 127389685).

Sem contrarrazões (ID.

130627178).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º, do CPC e 134-A, § 1º do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, a pretensão da estudante, ora parte agravada, foi julgada parcialmente procedente em grau recursal pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que determinou que a instituição de ensino se abstivesse de cobrar qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo Fies, concedido à aluna de Medicina no percentual de 100%.

Interposto o recurso extraordinário, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos Temas 660 e 895/STF, segundo a sistemática de repercussão geral em conformidade com o Supremo Tribunal Federal.

A alegação da parte agravante no sentido de que o normal seguimento do recurso extraordinário se impunha no caso versando não prospera.

Ao negar seguimento ao recurso extraordinário consignou-se que:

“
A alegação da recorrente de necessidade de sobrestamento do feito em atenção ao Tema 675/STF não prospera
.

Primeiro porque o Tema 675/STF se discute “à luz dos arts. 1º, II; 5º, II e XXXV, da Constituição Federal, a possibilidade de suspensão de processo individual que veicule a mesma lide discutida em ação civil pública, no caso, a implantação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
, como medida de política judiciária” (grifei).

Segundo porque, de acordo com o STF, “a controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional
(...) ausência de repercussão geral da questão suscitada” (grifei).

Desta forma, é nítido que a controvérsia aqui discutida - (i)legalidade cobrança de residual das mensalidades em virtude de trava sistêmica imposta pelo FIES), além de diversa da disposta no tema 675, possui natureza infraconstitucional, razão pela qual inviável o pedido de suspensão quanto a este ponto.

2-

Da sistemática de repercussão geral– Violação aos artigos XXXVI e LV da CF – Tema 660

A parte recorrente sustenta, dentre outras, a existência de ofensa ao art. 5º, XXXVI e LV da Constituição Federal (violação aos limites da coisa julgada e ao princípio da ampla defesa).

No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria,
conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados quanto ao ponto impugnado.

3
-

Da sistemática de recursos repetitivos- Violação ao artigo 5º inciso XXXV – ausência de repercussão geral

A recorrente sustenta a existência de ofensa ao art. 5º, XXXV da Constituição Federal (violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição).
No julgamento do RE 956302 RG/GO (Tema 895) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria
, como se verifica da seguinte ementa:

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito”

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, firmado no paradigma RE 956302 RG/GO (Tema 895), impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade”.

O que a parte agravante nomina de afronta a diversos dispositivos constitucionais, na verdade trata-se de entendimento consubstanciado na sistemática de análise de repercussão geral.

No STF foram firmadas as teses dos Temas 660 e 895, no sentido de inexistência de repercussão geral.. Portanto, quando da negativa de seguimento ao recurso consignou-se o teor do julgamento dos
ARE 748371 RG/MT (
TEMA 660
); RE 956.302 RG/GO (
TEMA 895
), respectivamente assim ementados:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”
(
grifei
).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito
(ARE 956302 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. em 19/05/2016, DJe-124 DIVULG 15/06/2016 PUBLIC 16/06/2016)”
(
grifei
).

A parte agravante suscitava na oportunidade contrariedade ao art. 5°, XXXVI, LIV, LV (
violação aos limites da coisa julgada, princípios do devido processo legal, da ampla defesa e contraditório
), XXXV (
violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
), ambos da CF/88, o que foi suficientemente elidido pelo juízo de admissibilidade.

Assim, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, quando da análise do juízo de admissibilidade, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário era a medida que se impunha.

Diante desse quadro, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de pela sistemática de repercussão geral, pelo que correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justificou, notadamente, a negativa de seguimento por parte da Vice-Presidência deste Sodalício nesse ponto.

Apenas a título de esclarecimento, quanto ao Tema 60/STJ, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (
Tema 60
), ter firmado a tese de que “
ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva
”,

a jurisprudência é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva
. Todavia, no caso versando, a ação coletiva ajuizada mencionada pela agravante (
Proc. 1005518-09.2016.8.11.0002
), ao contrário disso –– é “
anterior
ao ajuizamento das ações individuais
” (
grifei
).

Importa ressaltar que o REsp nº 1.110.549/RS, (
Tema 60
), não se aplica a caso concreto, ante a ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão reclamado e o precedente vinculante.

Primeiro, porque refere-se à possibilidade de suspensão

das

ações individuais em decorrência de
posterior

ajuizamento

de

ação

civil

pública pelo Ministério Público que discutam os expurgos inflacionários (
correção de saldos de cadernetas de poupança
), enquanto a ação trazida como parâmetro para justificar o sobrestamento (1005518-09.2016.8.11.0002), refere-se à ação civil pública ajuizada pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina da UNIVAG em que se discute a legitimidade da cobrança de débitos oriundos de valores não abarcados pelo FIES, portanto, com limites subjetivos à coisa julgada e matérias de fundo dissonantes.

Segundo, a suspensão prevista no referido precedente vinculante só se aplica aos casos em que a ação coletiva é
posterior
à ação individual.

Com efeito, necessário destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE OBTER O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO SEM VÍNCULO EFETIVO COM O SERVIÇO PÚBLICO. POSTERIOR INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO, QUANDO JÁ EXTINTO O DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL
. RE 638.115/CE. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015
. 2.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar
. 3. In casu,
a agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso
ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO. (RMS 34726 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 12/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254

DIVULG 28-11-2018

PUBLIC 29-11-2018)”
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ao contrário disso, a agravante se limitou a simplesmente mencionar omissão quanto a análise para fins de sobrestamento do feito; bem como afirmar a existência de repercussão geral com vistas a alavancar o normal processamento do recurso extraordinário, sem, contudo, infirmar as razões adotadas para a negativa de seguimento.

Diante disso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso anteriormente interposto.

Ante o exposto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário há de prevalecer, nesse ponto, ante a sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022